Tribunal: TJMT
Processo: 1042703-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042703-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARRENDAMENTO RURAL. FIM DO STAY PERIOD. ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO COMPROVADA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO ARRENDANTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender ordens de despejo relativas a imóveis rurais objeto de contratos de arrendamento. Alega-se que tais imóveis e as soqueiras de cana-de-açúcar neles cultivadas seriam bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, mesmo após o término do período de blindagem legal (
stay

period
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o término do
stay

period
, o juízo da recuperação judicial mantém competência para suspender ordens de despejo sobre imóveis arrendados; (
ii
) estabelecer se os imóveis rurais e ativos biológicos objeto de contratos de arrendamento podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade da empresa recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de arrendamento rural não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A proteção de bens de capital essenciais prevista no art. 49, § 3º, limita-se ao período do
stay

period
, que já se encontra exaurido no caso concreto.

Após o término do
stay

period
, prevalece o direito de retomada do bem pelo proprietário, sendo vedada a interferência do juízo
recuperacional
sobre bens que não integram o patrimônio da empresa.

A jurisprudência do STJ reconhece que a retomada de imóvel objeto de arrendamento por inadimplemento contratual não constitui ato expropriatório sujeito à jurisdição da recuperação judicial.

Imóveis de propriedade de terceiros, ainda que arrendados à recuperanda, não podem ser considerados bens de capital essenciais protegidos, pois não pertencem ao seu patrimônio.

O princípio da preservação da empresa não justifica o descumprimento contratual nem autoriza a violação do direito de propriedade do arrendante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial não impede a retomada de imóveis arrendados por inadimplemento contratual, especialmente após o fim do
stay

period
.

Imóveis de terceiros não integram o patrimônio da recuperanda e, portanto, não podem ser qualificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial.

O juízo da recuperação judicial não tem competência para suspender ordens de despejo relativas a imóveis não sujeitos aos efeitos do processo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Decreto nº 59.566/1966, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.199.160/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5.5.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.715.416/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.8.2023; STJ, REsp 2.119.280/MG, Rel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042703-72.2025.8.11.0000

DESTILARIA DE
Á
LCOOL LIBRA LTDA, LIBRA ETANOL PARTICIPA
ÇÕES
SOCIET
Á
RIAS LTDA,AGROINDUSTRIALRIO PORTELA LTDA - ME, TELLUS MATER BIOCOMBUST
Í
VEIS LTDA, SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA
X MASSA DE CREDORES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e OUTROS
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Recuperação Judicial nº 1045276-28.2023.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes para suspender ordens de despejo expedidas nos processos nº 1001370-41.2025.8.11.0033, nº 1002406-08.2025.8.11.0005 e nº 1002404-38.2025.8.11.0005.

Para tanto,
os agravantes alegam, em síntese, que o juízo de origem foi omisso ao não analisar a essencialidade dos ativos biológicos (soqueiras de cana-de-açúcar) e dos contratos de
a
rrendamento para a continuidade da atividade empresarial, limitando-se a reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos e o exaurimento do
stay

period
.

Sustentam que, mesmo após o término do
stay

period
, o juízo
recuperacional
mantém competência para deliberar sobre atos expropriatórios que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial.

Afirmam que as áreas rurais objeto dos contratos de arrendamento constituem bens de capital essenciais à produção agrícola, pois são o suporte físico da atividade, e que sua perda representaria a aniquilação da operação agrícola e consequente inviabilização da recuperação judicial.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A
D
outa Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve
à
análise acerca da
possibilidade
ou não
de suspensão de ordens de despejo expedidas contra empresa em recuperação judicial, após o término do período de blindagem legal (
stay

period
), sob o argumento de que os imóveis arrendados seriam essenciais à atividade empresarial.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, os contratos de arrendamento rural não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo expressamente ressalvados da sujeição ao processo
recuperacional
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a proteção legal sobre bens essenciais prevista na parte final desse dispositivo limita-se ao período do
stay

period
, já exaurido no caso em análise. Ultrapassado esse prazo, cessa a restrição à retomada dos bens pelo credor fiduciário ou arrendante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, uma vez exaurido o período de blindagem, não subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para obstar medidas de execução fundadas em créditos de natureza extraconcursal:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. DESCABIMENTO.

1
. A execução individual de crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial não está sujeita à suspensão prevista no art. 6º, II, da LFRE, incumbindo ao juízo do soerguimento apenas eventual determinação de sobrestamento de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem
.

2. Os créditos garantidos por cessão fiduciária são extraconcursais.

Os direitos cedidos não se enquadram na definição de bem de capital.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.199.160/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ademais, é importante ressaltar que as ordens de despejo prolatadas em favor da Terra do Sol não configuram atos de expropriação de bens de propriedade da Destilaria Libra, mas sim a retomada de imóveis de propriedade da Terra do Sol, objeto de contrato de arrendamento para sua exploração pela Destilaria Libra.

Sobre o tema,
vale registrar o julgado d
o STJ
que na oportunidade decidiu no sentido
de que a recuperação judicial não impede a retomada do imóvel objeto do contrato de arrendamento em ação de despejo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCERIA AGRÍCOLA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RESULTANTE DA INADIMPLÊNCIA DAS RECORRIDAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. RETOMADA DO IMÓVEL PELA RECORRENTE. SITUAÇÃO QUE SE DISTINGUE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL PLANTAÇÃO EXISTENTE À ÉPOCA DA RETOMADA DO IMÓVEL, EM 26/5/2014, COMO ARGUMENTO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PASSAGEM DE QUASE DEZ ANOS. INEXISTÊNCIA ATUAL DA PLANTAÇÃO. CONCLUSÃO LÓGICA E INARREDÁVEL. PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER APURADOS EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA.

(...)

3. É indiferente a suspensão do crédito derivado da inadimplência das recorridas e sujeito a plano de recuperação judicial para efeito de retomada do imóvel objeto da parceria agrícola pela recorrente, pois o imóvel não integra o patrimônio das empresas recorridas, mas, sim, da recorrente. Em relação ao imóvel, a empresa é, por força de disposição contratual e legal, titular da cessão temporária e onerosa de uso, de modo que, dessa forma, extrapola a competência do juízo
recuperacional
qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador.

(...)

Agravo interno provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURSDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ABSTENÇÃO DO DIREITO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE.

1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.
Desse modo, a par de ter a recuperação judicial como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa para viabilizar a sua existência, "extrapola a competência do juízo
recuperacional
qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador
" (
AgInt
no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

3. Recurso especial a que se nega
provimento.
(
REsp n. 2.119.280/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,

Recentemente, a 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em caso análogo, decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDATÁRIO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para determinar a reintegração de posse do agravante nas áreas objeto do contrato de arrendamento.

Tese de julgamento:
“A recuperação judicial do arrendatário não impede a retomada do imóvel pelo arrendante em caso de inadimplemento contratual, pois o bem não integra o patrimônio da empresa recuperanda.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Decreto nº 59.566/1966, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1715416/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; TJRS, AI 50928192620218217000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 17ª Câmara Cível, j. 28.10.2021.

(N.U 1028728-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

No que tange
à alegação de que as áreas arrendadas constituem bens de capital essenciais, observo que tal conceito, mesmo em sua interpretação mais ampla, não pode ser estendido para abranger bens que não integram o patrimônio da empresa recuperanda. Os imóveis rurais pertencem aos proprietários-arrendadores, não aos agravantes, que apenas detêm direitos possessórios derivados de contratos que foram descumpridos.

Por fim, cumpre destacar que o princípio da preservação da empresa, embora de inegável relevância no ordenamento jurídico, não pode ser invocado de forma absoluta para justificar o inadimplemento contratual e a violação do direito de propriedade de terceiros, especialmente quando se trata de créditos extraconcursais, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026